Tribunal: TJMT
Processo: 1074123-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074123-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO NUNES DANTAS - CPF: 713.876.571-19 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É
do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A
ausência de prova da suposta cessão de crédito
torna
a
cobrança indevida e caracteriza
conduta ilícita.

2
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabe
à
parte

reclamante
o
ônus
da
prova
,
devendo

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação

(ID 212364662/PJe2)
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral
.

3
.
Agravo

conhecido
e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1074123-63.2023.8.11.0001

Agravante:
DIEGO NUNES DANTAS

Agravado
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIEGO NUNES DANTAS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
prova
da
origem
da
dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo

parcialmente
a
sentença
,
afastando

somente
a
multa

por

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
a

ausência
de um
termo
de
cessão

público
e
específico

invalida
a
cobrança
e a
negativação
do
seu

nome
,
conforme

jurisprudência

dominante
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise da decisão monocrática recorrida.

Reapreciando
a
narrativa
das partes,
observa
-se que a
parte

reclamada
,
em

sua

contestação
,
apresentou

apenas

uma

declaração
(ID 212364675/PJe2) para
tentar

comprovar
a
cessão
de
crédito
,
sem
,
contudo
,
atender

aos

requisitos
de
validade
,
como

a

assinatura
digital.
Além

disso
,
deixou
de
anexar
o
termo
de
cessão

específico
, que
deveria

ter

sido

formalizado

por

instrumento

público
. Tal
declaração

foi

impugnada
de forma
expressa
, e
desde

então

sustenta
-se que a
cessão
de
crédito

não

foi

devidamente

comprovada
.

A
decisão

monocrática

agravada

considerou
que a
declaração

comprova
a
cessão
, mas
não

apreciou
a
questão

relativa
à
necessidade
de
apresentar
o
termo

específico
de
cessão
de
crédito
.

Portanto, é necessária a reanálise da questão e, embora pudesse ser hipótese de retratação também por decisão monocrática, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC,
em atenção aos critérios de celeridade e economia processual e
para evitar maiores questionamentos quanto a estar ou não consolidado o posicionamento jurisprudencial, desde logo submeto o feito ao plenário.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Independentemente
de a
parte

reclamada

ter

comprovado

a

origem
da
dívida
, a
cobrança

realizada
,
na

condição
de
cessionária
,
só
se
legitima
se for
apresentada

nos
autos a
cessão
de
crédito

firmada
com o
credor

originário
.

Todavia
,
em

exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhum

documento
que
possa

evidenciar
a
cessão
de
crédito

noticiada
.

A fim de comprovar a cessão, a parte reclamada apresentou apenas
uma declaração (ID 212364675/PJe2), documento que não é suficiente para comprova
r sua legitimidade
para cobrar o débito contestado nos autos.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
cessão
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Nesse
sentido
:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. 1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

ausência
de
prova
da
suposta

cessão
de
crédito

torna
a
cobrança

indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita
. 2.
Recurso
do
reclamado

conhecido
e
provido
.
Recurso
do
reclamante

prejudicado
. 3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
para a
parte

reclamante
(
recorrente

vencida
). (TJ-MT - RI: 10147215120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 16/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 20/10/2023)

Portanto
,
não

havendo

prova
da
cessão
de
crédito
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
é
indevida
e a
conduta

ilícita

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

No
caso
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresentou

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data" (ID 212364662/PJe2),
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando

a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Dispositivo
.

Posto isso,

conheço

do
Agravo
Interno
e
dou-lhe

provimento
,
para:
a)
reformar
a decisão monocrática proferida no
ID 214322659/PJe2;
b)
dar parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para
(i)

declar
ar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
(valor de R$ 1.731,90,
contrato
3294197
)
e
(
ii
);
determinar

que a
parte

reclamada

exclua
, no
prazo

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas, o
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
restrição

ao

crédito
, no
tocante

ao

débito

discutido

nestes
autos, sob
pena
de
multa

fixa
no
importe
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).

D
eixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024